Tribunal: TJMT
Processo: 1007579-84.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007579-84.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), AGNELLI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.952.906/0001-00 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR E PARALELA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA –CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA - SENTENÇA EXTINTIVA
–
PERDA DO OBJETO PELA QUITAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil e em atenção ao princípio da causalidade, na hipótese de extinção do feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, os honorários de sucumbência serão devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

E no caso, a realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual ocorreu anteriormente à propositura da ação, de modo que descaracterizada a mora do devedor, impondo à parte autora-credora a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007579-84.2023.8.11.0004

APELANTE:

AGNELLI TRANSPORTES LTDA.

APELADO:

CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGNELLI TRANSPORTES LTDA.
, contra sentença proferida pela MM Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto da ação. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o e §10, do Código de Processo Civil.

Insurge-se a apelante, tão somente quanto à inversão do ônus sucumbencial e a efetiva aplicabilidade do princípio da causalidade nos termos do artigo 85, § 10 do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. Alternativamente, pede a redução do
quantum
pela metade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (Id 244552665).

Contrarrazões ofertadas no Id 244552670.

O preparo foi recolhido no Id 244552666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto ou não da sentença objurgada, por meio do qual a magistrada singular, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Alternativamente, pede a redução do
quantum
pela metade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Como é sabido, o ônus sucumbencial se subordina ao princípio da causalidade, ou seja, responde por ele a parte que deu causa à instauração do processo.

In casu
, nota-se a ação foi ajuizada em
01/08/2023
, e em data anterior (
27/07/2023
) as partes firmaram acordo extrajudicial para a quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual (Id 244552166).

Ademais, verifica-se que a recorrente trouxe aos autos os boletos bancários emitidos pelo banco devidamente quitados (Id 244552170).

Assim, entende-se que o banco requerente, ao renovar o prazo para pagamento das parcelas em aberto, mediante a emissão de novo boleto, abdicou do vencimento antecipado das prestações contratadas, o que descaracteriza a mora, requisito este essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Desse modo, não resta dúvida que a parte autora, aqui recorrida deu causa a propositura da demanda, ante a não configuração da mora, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

No mesmo trilhar são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA -
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor. Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual”
(TJ-MT 10198172920208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA
– CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium). Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do § 2o, do art. 85, do CPC”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022847-21.2022.8.11.0003, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para inverter o ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, §10, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024